Tribunal: TJMT
Processo: 0002174-71.2017.8.11.0044
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002174-71.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ALMIER RIBEIRO BATISTA - CPF: 023.750.963-63 (APELADO), PETERSON VEIGA CAMPOS - CPF: 968.023.241-72 (ADVOGADO), THAIS VEIGA DE CAMPOS - CPF: 014.687.011-50 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INSS – AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO – JUSTIÇA ESTADUAL – FUNÇÃO DELEGADA – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – ARTIGO 108, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

1.
Decisão meritória proferida por Juiz Estadual no exercício da função delegada.

2.
A ausência de nexo causal entre as patologias supostamente incapacitantes com a atividade laborativa exercida pela parte recorrida, afasta, por consequência, a competência jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em detrimento do
Tribunal Regional Federal da 1a Região
(Súmula 235/STF).

3. Declínio de competência em favor do
Tribunal Regional Federal da 1a Região.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social em face da sentença prolatada nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença c/c Conversão de Aposentadoria por Invalidez e Pedido de Tutela Antecipada in initio litis n° 2174-71.2017.8.11.00041 ajuizada por Almier Ribeiro Batista que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais com a consequente condenação da Autarquia Federal a concessão do benefício de auxílio doença, proporcionalmente ao valor do salário de contribuição por mês, bem como ao pagamento dos valores retroativos, desde a cessação, ou seja, 01/7/2014.

Em suas razões recursais, o apelante sustentou que não restou comprovada a qualidade de segurada da parte autora quando do início da alegada incapacidade, como também a perícia médica judicial não determinou a data da incapacidade, de modo que
“deveria a sentença ao menos ter fixado como DIB do benefício previdenciário a data da juntada aos autos do laudo pericial, ou seja, 07/08/2018”
(id 7214215). No mais, ressaltou que a decisão
a quo
não fixou correção monetária de acordo com a nova sistemática prevista no artigo 1o da Lei n° 9.494/97
.

Ao final, pugnou pela apreciação da irresignação recursal pelo e. Tribunal Regional Federal da 1a Região a fim de que seja provida a apelação e seja julgado totalmente improcedente o pleito autoral. Subsidiariamente, seja alterada a data de início do benefício para o dia da juntada do laudo pericial (07/08/2018), bem como seja determinada a incidência de correção monetária dos termos do artigo 1o-F da Lei n° 9.494/97.

Nas contrarrazões, o recorrido se opôs expressamente a tese da Autarquia Federal e requereu a manutenção da sentença
a quo
, sem prejuízo da majoração de honorários sucumbenciais na forma do artigo 85, § 11o do Código de Processo Civil.

A Procuradoria de Justiça afirmou ser desnecessária a intervenção nos autos (id. 8036311).

Em 22/8/2019 os autos foram redistribuídos a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (id 11904459). A decisão foi combatida por Agravo de Interno interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social (id 13322584), sem êxito (id 23999471).

O julgamento do presente recurso foi suspenso pela d. Juíza Relatora Valdeci Moraes Siqueira até prolação de decisão definitiva do Recurso Extraordinário
1859931/MT, 1865606/MT e 1866015/MT
pelo Superior Tribunal de Justiça da questão submetida ao
Tema n° 1053.

Sedimentado o Tema n° 1053 que o INSS não pode figurar como parte sem sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública, os autos retornaram para a Câmara Temporária de Direito Público ou Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social em face da sentença prolatada nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença c/c Conversão de Aposentadoria por Invalidez e Pedido de Tutela Antecipada in initio litis n° 2174-71.2017.8.11.00041 ajuizada por Almier Ribeiro Batista que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais com a consequente condenação da Autarquia Federal a concessão do benefício de auxílio doença, proporcionalmente ao valor do salário de contribuição por mês, bem como ao pagamento dos valores retroativos, desde a cessação, ou seja, 01/7/2014.

Constata-se que a decisão meritória foi proferida pelo Juiz Estadual da Comarca de Paranatinga/MT no exercício da
função delegada
, visto tratar-se de competência federal as ações previdenciárias decorrentes de “
auxílio doença previdenciário – espécie 31”.

O
expert
nomeado para a realização da perícia médica judicial, Doutor Arlindo Rodrigues Rocha Junior, CRM/MT 4289 atestou que
“(E) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente do trabalho exercido? Resposta: Não”
(id 7214201 c/c .7214206).

A conclusão pericial resultou na seguinte sentença:

“(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder a parte requerente o
benefício previdenciário de AUXÍLIO DOENÇA
, proporcionalmente ao valor do salário de contribuição por mês, conforme determina a lei, efetuando o pagamento das quantias correspondentes as parcelas em atraso devidas, desde a data da sua cessação, ou seja, desde 01/07/2014 (...)”.

A ausência de nexo causal entre as patologias supostamente incapacitantes com a atividade laborativa exercida pela parte recorrida, afasta, por consequência, a competência jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em detrimento do
Tribunal Regional Federal da 1a Região
(Súmula 235/STF).

Com efeito, dispõe o art. 108, inciso II, da Constituição Federal, que compete aos Tribunais Regionais Federais julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição.

No caso dos autos, o recorrente é o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, ou seja, uma autarquia federal.

Assim, por tratar-se de incompetência absoluta desta Corte, voto no sentido de que os presentes autos sejam encaminhados ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022